Tribunal: TJPA
Processo: 0809101-95.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809101-95.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: CERPA CERVEJARIA PARAENSE SA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. AUMENTO DO PERCENTUAL PARA 10%. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por CERPA Cervejaria Paraense S/A contra decisão de 1º grau proferida na execução fiscal nº 0049460-71.2014.8.14.0301, que determinou a complementação dos depósitos referentes às penhoras sobre o faturamento, aumentando o percentual de 4% para 10%, conforme acórdão anterior. A agravante pleiteia a suspensão da exigência retroativa e a limitação da penhora aos períodos futuros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão da exigência retroativa de depósitos relativos à majoração do percentual de penhora para 10%; e (ii) avaliar a necessidade de manter a decisão de aumento da penhora com efeitos futuros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC, não prevalece sobre o interesse do credor na efetividade da execução, conforme o art. 797 do CPC.

O percentual de 10% foi fixado anteriormente em decisão colegiada e está precluso para discussão, especialmente considerando que o Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do
AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1979113 - PA
negou provimento ao recurso da agravante CERPA S A, reforçando a obrigatoriedade da decisão.

A agravante não demonstrou cabalmente que a majoração da penhora comprometeria de forma concreta e específica sua saúde financeira ou continuidade empresarial.

A ausência de comprovação adequada sobre a incapacidade de suportar o percentual fixado não permite afastar o entendimento firmado no julgamento anterior.

A suspensão retroativa da exigência de depósitos comprometeria a execução fiscal, que visa à satisfação do crédito tributário em respeito à credibilidade do sistema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O princípio da menor onerosidade não pode comprometer a efetividade da execução fiscal, que deve observar os interesses do credor na cobrança do crédito tributário.

A majoração da penhora sobre o faturamento para 10% é legítima quando fundamentada na insuficiência de percentual anterior para satisfazer o crédito exequendo, desde que não haja comprovação concreta de inviabilidade econômica do executado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 797, 805 e 866, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 594.947, Rel. Min. Teori Albino Zavascki; STJ, AgRg no REsp nº 1528316/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em execução fiscal n. 0049460-71.2014.8.14.0301 em curso na 3ª Vara da Fazenda da Capital, contra decisão ID63413253 que determinou que a ora agravante suplemente os depósitos informados a partir de tal data, no patamar de 6% faltantes nas penhoras de faturamento informadas no ID 52733779, 57129135 e 60199032, bem como já no próximo informe de depósito respeite o patamar de 10% (dez por cento), em respeito ao acórdão ID6786512 assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE DEFERIU A MAJORAÇÃO DA PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA DE 4% (QUATRO POR CENTO) PARA 15% (QUINZE POR CENTO). RECURSO INTERPOSTO PARA QUE SEJA MANTIDA A PENHORA NO LIMITE ANTERIORMENTE ESTABELECIDO (4%). NECESSIDADE DE REVISÃO DA DECISÃO ANTE O RISCO DE FRUSTRAÇÃO DA PRÓPRIA EXECUÇÃO.

1.

Conquanto a execução deva se operar pelo meio menos gravoso, é certo que, à luz do art. 797 do CPC, a execução corre no interesse do credor, de tal sorte que aquele princípio da menor onerosidade inscrito no art. 805 do mesmo código
não tem força para comprometer a gradação legal, que, salvo situações justificadas e que não provoquem prejuízo à efetividade da execução, deve ser observada.

2.

A majoração da penhora sobre o faturamento ao percentual de 15%, pode implicar em prematura e, talvez, insuperável insolvência da empresa perante aos demais credores.

3.

Há que se priorizar, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a satisfação do direito do credor, seja para preservar a credibilidade do sistema tributário como um todo, seja para conferir maior efetividade aos pronunciamentos judiciais.

4.

Recurso conhecido e provido em parte para deferir a majoração da penhora sobre o faturamento bruto mensal da agravada, no percentual de 10% (dez por cento).

Inconformada com a decisão do 1º grau, recorre arguindo essencialmente que por mais que tenha sido deferida a penhora de 10% (dez porcento), é importante considerar que ela não é definitiva, uma vez que ainda pende de julgamento do Agravo Interno no Recurso Especial desta Companhia no STJ (REsp nº 1.979.113/PA), e que o fato de ter sido autorizada a exigência de 10% (dez porcento) do faturamento mensal não significa que é lícito obrigar que esse agravamento retroaja para quando não se tinha certeza sobre qual era o percentual adequado a ser recolhido, que segundo informa estaria na ordem de R$6.120.000,00 e responderia por 34% do faturamento.

Pede a concessão de tutela provisória de urgência recursal, recebendo este Agravo com efeito suspensivo, para determinar a suspensão da exigência de pagamento retroativo relativo aos meses de março em diante e que a penhora de faturamento de 10% ocorra apenas após notificação expressa e com efeitos futuros, especialmente considerando a pendência de apreciação de recurso pelo Superior Tribunal de Justiça.

Redistribuição à minha relatoria por prevenção ao agravo de instrumento n. 0804256-59.2018.8.14.0000.

O Estado do Pará comparece voluntariamente aos autos para arguir má-fé processual pela atribuição de sigilo ao recurso bem como requer vista dos autos ID10173156.

Petição da agravante ID10173160 reiterando pedidos anteriores.

Determinei a imediata retirada do sigilo e abri vista a Fazenda Pública ID10181559.

Contrarrazões ID10552041 arguindo essencialmente que mesmo após o desprovimento do Recurso Especial, continuou a Empresa Agravante a recolher 4% de seu faturamento, ignorando propositadamente a cogência da determinação prolatada pelo TJEPA nos autos sob o número 0804256-59.2018.8.14.0000, bem como no Recurso Especial 1979113/PA e que ao invés de cumprir o recolhimento de 10%, a empresa age com a mais absoluta má-fé processual e incide em mora.

Pede, preliminarmente, o não conhecimento do recurso pela falta de impugnação específica do fundamento de reforma da decisão de primeiro grau e no mérito pelo desprovimento com a condenação da recorrente por má-fé processual, afirmando que a decisão recorrida apenas determinou o imediato cumprimento da ordem prolatada pelo TJEPA e que, a partir do momento em que o Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o Recurso Especial, obviamente, foi renovada a cogência do Acórdão do TJEPA.

Petição da recorrente nominada como ‘memorial’ ID10583457.

Petição de contradita do Estado ID10631607.

Neguei o pedido de efeito suspensivo em ID10664751.

Petição do Estado requerendo imposição de multa por desprestígio à dignidade da Justiça e outras medidas sancionatórias contra a empresa e HELGA IRMENGARD JUTTA SEIVEL, diretora presidente em ID 10833167.

Agravo interno da empresa em ID10855900, pelo qual são reeditados os argumentos já apresentados.

Contrarrazões ao agravo interno em ID 11480247.

Petição da CERPA S.A. em ID 11772981 requerendo o sobrestamento do processo.

Manifestação da Procuradoria de Justiça pelo não provimento do recurso ID12154292.

A Segunda Turma do STJ por unanimidade, negou provimento ao agravo interno que pendia de julgamento, restando o acórdão assim ementado:

A CERPA S.A. opôs embargos de declaração sobre o julgamento unanime da Segunda Turma do STJ, que em Sessão Virtual de 20/02/2025 a 26/02/2025, por unanimidade novamente, decidiu rejeitar os referidos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

Considerando que este recurso está completamente instruído, na forma do art. 4º do CPC passo ao julgamento do agravo de instrumento, pelo que inexoravelmente está prejudicado o agravo interno ID10855900.

O recurso deve ser improvido, pelos mesmos fundamentos que indeferi o efeito suspensivo, os quais vão ao encontro do parecer ministerial, adequando-se também à orientação do colendo STJ.

Em 19/10/2021 a 2ª Turma de Direito Público definiu pela majoração da penhora sobre o faturamento bruto da empresa agravante de 4% para 10%, portanto, para este Tribunal esta matéria está preclusa, ainda mais considerando que o Recurso Especial nº 1.979.113/PA não foi conhecido no c. STJ, e por duas oportunidades o Exmo. Min. Relator indeferiu a tutela provisória requerida pela empresa.

Obviamente, a partir daquele momento, em tese, a recorrente já estaria obrigada ao cumprimento do acórdão ID6786512, considerando os fundamentos apresentados por Sua Excelência o Min. Herman Benjamin quando consignou que
a perda de eficácia da decisão que atribuiu efeito suspensivo ao Recurso Especial resulta tanto da expiração do prazo de validade da decisão proferida nas instâncias de origem, como, ainda, do fato de que o Recurso Especial já foi julgado de modo desfavorável à parte recorrente
, complementando, disse:
a cessação da eficácia da decisão a respeito do efeito suspensivo é decorrência lógica do julgamento do Recurso Especial.

Em todo caso a empresa contribuinte seguiu recorrendo na Corte Superior, tendo, aparentemente, esgotado todos seus argumentos e o
AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1979113 – PA
acabou sendo julgado em 28/11/2024 com publicação retificada em 13/12/2024, tendo a Corte Superior
negado provimento
ao agravo interno que se opunha ao não conhecimento do Recurso Especial.

Nada obstante a pendência de julgamento dos embargos de declaração opostos sobre o acórdão do Agravo Interno no Recurso Especial, não há o que se falar em efeito suspensivo em relação a este recurso de agravo de instrumento, até porque a pretensão de suspensão já foi negada por três ocasiões na Corte Superior.

Dito isso, é certo que a técnica antecipatória escolhida pelo legislador fundamenta-se ora na urgência, ora na evidência do direito postulado em juízo, sendo que a de urgência serviria para combater o “perigo de dano” ou o “risco ao resultado útil do processo” mas que, sendo uma tutela ao direito da parte, o risco em questão significa que, sem a concessão da tutela provisória, a própria tutela do direito corre o perigo de não poder ser realizada, daí a necessidade de satisfazer ou acautelar imediatamente esse direito.

Por ser o “perigo na demora” para caracterização da “urgência” um termo aberto, poderá servir como tutela contra ilícitos ou contra o dano, mas em qualquer caso o juiz estará autorizado a tutelar atipicamente o direito, adotando providências que entender como mais adequadas e necessárias para assegurar esse direito.

Já a caracterização da “evidência” do direito postulado em juízo, capaz de justificar prestação da tutela provisória, se dá a partir de quatro situações específicas e arroladas no art. 311 do CPC que, em essência, trazem a noção de uma “defesa inconsistente”, que tem inspiração no direito francês, concedida, assim, com base em abuso de direito de defesa ou manifesto intuito protelatório da parte.

Quer se fundamente na urgência ou na evidência, a técnica de concessão da medida trabalha na “probabilidade do direito” do art. 300 do CPC, a saber, uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária, superficial, perfunctória das alegações da parte.

Portanto, o que se desenha aqui, aparentemente é a renitência daquele apontado como maior devedor do fisco estadual em todos os tempos para cumprir decisões judiciais tanto desta Corte quanto do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Cumpre-me relembrar o acórdão ID 6487782 proferido nesta Turma em 18/10/2021, eis sua ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE DEFERIU A MAJORAÇÃO DA PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA DE 4% (QUATRO POR CENTO) PARA 15% (QUINZE POR CENTO). RECURSO INTERPOSTO PARA QUE SEJA MANTIDA A PENHORA NO LIMITE ANTERIORMENTE ESTABELECIDO (4%). NECESSIDADE DE REVISÃO DA DECISÃO ANTE O RISCO DE FRUSTRAÇÃO DA PRÓPRIA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

1. Conquanto a execução deva se operar pelo meio menos gravoso, é certo que, à luz do art. 797 do CPC, a execução corre no interesse do credor, de tal sorte que aquele princípio da menor onerosidade inscrito no art. 805 do mesmo código não tem força para comprometer a gradação legal, que, salvo situações justificadas e que não provoquem prejuízo à efetividade da execução, deve ser observada.

2. A majoração da penhora sobre o faturamento ao percentual de 15%, pode implicar em prematura e, talvez, insuperável insolvência da empresa perante aos demais credores.

3. Há que se priorizar, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a satisfação do direito do credor, seja para preservar a credibilidade do sistema tributário como um todo, seja para conferir maior efetividade aos pronunciamentos judiciais.

4. Recurso conhecido e provido em parte para deferir a majoração da penhora sobre o faturamento bruto mensal da agravada, no percentual de 10% (dez por cento). Unanimidade.

Destaco ainda o seguinte excerto daquele voto para melhor compreensão dos pares:

“A evolução da dívida neste processo, aumenta em razão muito superior que a capacidade de amortização pela penhora de 4% sobre o faturamento. Colha-se, por exemplo, o documento ID3442477 nos autos do 1º grau (ofício n. 474/2017/GAB/SEFA de 12 de julho de 2017) no qual, especificamente na folha (eletrônica) 1.060, a Diretoria de Arrecadação e Informações Fazendárias descreve a evolução da dívida entre os meses de abril/2017 e maio/2017, ou seja, em um mês aumentou em R$18.305.519,43 (dezoito milhões trezentos e cinco mil quinhentos e dezenove reais e quarenta e três centavos), enquanto naquele mesmo período, a penhora de 4% representou R$1.362.831,53 (um milhão trezentos e sessenta e dois mil oitocentos e trinta e um reais), ou seja, a amortização representa apenas 7,5% do acréscimo mensal da dívida consolidada.

Nas condições apresentadas acima, é natural inferir que a manutenção da penhora, ainda que em percentual baixo, frustrará a execução porque, mesmo que a empresa mantenha o exercício de sua atividade, possibilitando a amortização da dívida, no ritmo atual nunca quitará seus débitos perante o fisco estadual.

Acerca da distribuição dinâmica do ônus da prova, cumpre registrar que o Estado aquiesceu possibilidade de uma perícia contábil sobre as receitas e despesas apresentadas pela empresa em ID3442520 desde o ano de 2018, contudo, até hoje a perícia não foi realizada. Vale lembrar que ao exequente sempre coube a realização da prova da dívida, e o Estado o fez. Caberia a agravante demonstrar, cabalmente que as penhoras sobre faturamento em percentuais superiores a 4% não seriam suportadas e a empresa entraria em colapso.

Essa demonstração nunca foi apresentada a contento pela agravante, de maneira que o argumento não superou o campo da retórica.

Digo isso porque os dados contábeis apresentados são inadequados para confirmação de parte dos argumentos da agravante. O livro razão juntado no 1º grau por dezenas de vezes, pouco ou quase nada atende ao interesse do recorrente, pois, embora constitua uma peça contábil para detalhamento do caixa, não se presta isoladamente para estudo de viabilidade financeira da empresa ou até mesmo da própria capacidade de caixa, pois como todos sabemos, o lançamento não corresponde a consentaneidade do desembolso. Noutra senda os balancetes, como documentos internos que o são, não ostentam a capacidade probatória para o fim pretendido.

Deveria a agravante ter juntado aos autos no 1º grau e aqui também, mas não o fez, os balanços patrimoniais e as demonstrações de resultados acrescidas das declarações de imposto de renda nos respectivos exercícios, tudo devidamente assinado pelo contador e pelos

sócios/diretores com poderes para tanto.

Na mesma toada, há ainda que se considerar que a alegada, mas não adequadamente auditada, redução do faturamento da agravante, é inversamente proporcional à satisfação da dívida exequenda, caso mantido o mesmo percentual de penhora sobre o faturamento, contudo, é correto também afirmar que a majoração da penhora sobre o faturamento ao percentual de 15%, pode implicar em prematura e, talvez, insuperável insolvência da empresa perante aos demais credores.

Como dito acima, eis o cerne do processo. Justamente essa encruzilhada legal, entre os artigos 797 e 805 do CPC. Aqui se faz necessário fixar novo percentual para penhora sobre o faturamento bruto da empresa.

É da jurisprudência do c. STJ que, conquanto a execução deva se operar pelo meio menos gravoso, é certo que, à luz do art. 797 do CPC, a execução corre no interesse do credor, de tal sorte que aquele princípio da menor onerosidade inscrito no art. 805 do mesmo código “não tem força para comprometer a gradação legal, que, salvo situações justificadas e que não provoquem prejuízo à efetividade da execução, deve ser observada” (STJ, AgRg no REsp nº 594.947, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI), bem como inexiste preponderância, em abstrato, daquele princípio sobre o primado da efetividade da tutela executiva. (STJ, AgRg no REsp 1528316/SC Rel. Min. Sérgio Kukina).

Em outras palavras, embora, na medida do possível, deva-se preservar o interesse do devedor, a execução tem por finalidade satisfazer o direito do credor, não podendo ser esvaziada da finalidade precípua a pretexto de proteger o executado.

Há que se priorizar a satisfação do direito, seja para preservar a credibilidade do sistema tributário como um todo, seja para conferir maior efetividade aos pronunciamentos judiciais.

Noutra senda, os argumentos do Estado que a empresa tem saúde financeira porque destina valores excessivos para marketing e patrocínios, tenho que está fora de contexto. O que a empresa investe em divulgação da marca faz parte do negócio; é assim em qualquer ramo da iniciativa privada, não competindo ao Estado estabelecer a régua para essa medida, até mesmo porque, a penhora incide sobre o faturamento bruto”.

Foi diante dessas considerações que a turma reformou a decisão de 1º grau que havia majorado a penhora sobre o faturamento bruto da agravante ao percentual de 15%, para, ajustar a penhora no limite máximo de 10%, com fundamento nos artigos 797, 805 e 866, §1º do CPC.

Com o devido respeito à combatividade da agravante, as causas apresentadas para seu alegado risco de insolvência são genéricas, não concretas, e decorrem do próprio risco que os administradores creditaram ao negócio, mesmo porque, como bem devem saber, o princípio da preservação da empresa não autoriza sua utilização indevida ou abusiva.

Como disse no início, a matéria está preclusa para esta Turma.

Ante tais fundamentos, reafirmo a manifestação inicial e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, restando prejudicado o agravo interno.

Dou por prequestionada toda a matéria discutida nos autos para fins de interposição de Recurso Extraordinário e Recurso Especial, observando ser desnecessário o destaque numérico dos dispositivos legais (STJ, EDcl no RMS 18.205, rel. Min. Felix Fischer).

É o voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/03/2025